Tribunal: STF
Processo: ARE 1387921
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Alice Trigilio da Silva interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da Turma da Fazenda do Colégio Recursal de Araçatuba/SP, assim ementado:



    “Aposentadoria. Termo inicial da concessão da aposentadoria e do consequente pagamento dos proventos não pode retroagir à data do requerimento, sob pena de pagamento cumulativo de vencimentos e proventos ao autor referentes ao mesmo cargo (artigo 37, §10, da CF). Compensação entre esse valor reivindicado e o salário percebido até a efetivação da aposentadoria. Possibilidade. Precedentes do TJ/SP. Agravo desprovido. Decisão mantida”.



    No recurso extraordinário, argumenta-se que o acórdão recorrido teria violado o artigo 37, §10, da Constituição Federal.



    Alega-se ser devido o pagamento retroativo da aposentadoria, uma vez que o artigo 37, §10, da Constituição Federal não trata da aposentadoria especial, consoante dicção dos artigos 40, 42 e 142 do texto constitucional.



    Decido.



    O Tribunal a quo entendeu que não é possível o pagamento da aposentadoria especial juntamente com a remuneração do cargo, já que a parte recorrente estava em atividade no período pretendido. 



    Verifica-se que os fundamentos do acórdão recorrido não divergem da jurisprudência deste Tribunal, uma vez que esta Corte possui jurisprudência firme no sentido da impossibilidade de cumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público, quando ambos são decorrentes da mesma fonte, ressalvadas as hipóteses de cumulação de cargos públicos autorizadas constitucionalmente. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE VAZANTE. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES. ACÓRDÃO EMBARGADO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DO MUNICIPIO CONHECIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Os embargos de divergência do Município foram conhecidos tendo em vista que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que: ‘O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade’ (RE 1.302.501/PR-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.283.913/MG-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/2/22).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é possível a acumulação de proventos advindos de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público. A discussão posta nestes autos é diversa, uma vez que a parte ora agravante pretende a acumulação de proventos do regime geral com vencimentos da ativa, ambos oriundos do mesmo cargo público. 



    2. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.294.679/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/3/21).



    Verifico, ainda, que para divergir do Tribunal a quo e acolher a pretensão da parte recorrente seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INICIO DO PAGAMENTO RETROATIVO AO PEDIDO ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.355.911/SP-AgR-segundo, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 7/4/22).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. REAFIRMAÇÃO DA DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO - DER. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PERÍODO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.368.984/RS - AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Recebimento de valores decorrentes de benefício concedido na via judicial até a véspera da implantação da aposentadoria concedida administrativamente. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.161.300/SP-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 1/2/19).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente